Tribunal: TJDFT
Processo: 0708891-24.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708891-24.2024.8.07.0012 RECORRENTE: ZENEIDE OLIVEIRA MACEDO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. MODALIDADE QUALIFICADA. ARTIGO 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS IE II, DA LEI 6.766/79. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGO 1o, CAPUT , E § 1o, INCISO II, C/C § 4o, DA LEI 9.613/98. MATERIALIDADE E AUTORIDADE COMPROVADAS. PROVAS CONFIÁVEIS. CONDENAÇÃO PERMANECIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO ENTRE AS PENALIDADES MÍNIMA E MÁXIMA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. REGIME SEMIABERTO INICIAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. Abrandamento. Impossibilidade. Substituição da pena. Artigo 44 do Código Penal. Requisitos não cumpridos. Interrogatório prévio. Divulgação expressa aos dispositivos legais. Dispensar a pena parcialmente reformada. 1. A ocupação de área pública conhecida, com o objetivo de loteamento para venda, sem autorização do órgão público competente e sem legítima titularidade do imóvel, enquadra-se na modalidade prevista no art. 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/79. 2. Define o crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, tipificado no art. 1o da Lei no 9.613/98, como o ato de “ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”. 3. A alegação de insuficiência de provas não é idônea, para ensejar a absolvição, se os elementos juntos aos autos (prova oral, documental e pericial) comprovarem, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria penal dos crimes de loteamento irregular do solo urbano e de lavagem de dinheiro. 4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste distinto Tribunal, é razoável aplicar, na primeira fase da dosimetria da pena, o critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, a fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 5. Corrige a fixação do regime semiaberto de prisão quando a pena fixada for superior a 4 (quatro) anos, por disposição expressa do artigo 33 do Código Penal. 6. É inaceitável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (artigo 44 do Código Penal). 7. Para fins de pré-questionamento, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais mencionados no recurso, bastando a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 8. Recurso criminal conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 315 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Afirma que não há prova inequívoca que a parte recorrente agiu com dolo para a prática dos crimes a ela imputados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação de ID 73266935, não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID 73266936), a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 73725415), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. OUTORGA EXTEMPORÂNEA DE PODERES. INSUFICIÊNCIA. ART. 1.017, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 115/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (Súmula no 115/STJ). 2. Na hipótese, a agravante não atendeu ao despacho que determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes. 4. Não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, que se aplica apenas ao agravo de instrumento.(g.n.). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.323.756/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/12/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 315 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002